Tribunal: TJDFT
Processo: 0733311-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733311-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RANAYSSA DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Cancelamento Unilateral - Inadimplência - Perigo de Dano Reverso - Indeferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA em desfavor de Decisão Interlocutória a qual deferiu tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada por RANAYSSA DE SOUSA SANTOS para determinar o restabelecimento do plano de saúde, cancelado pela agravante unilateralmente sob o motivo de inadimplência. Ressalta o cumprimento das normas legais e infralegais necessárias à resilição. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, conforme se vê da decisão de origem, a autora efetuou o depósito das parcelas referentes à inadimplência alegada pela agravante, ré na ação de conhecimento. Assim, a questão quanto ao momento da rescisão unilateral e do atendimento das comunicações necessárias deve ser objeto de análise pelo Colegiado, pois o perigo de dano, na verdade, é reverso. Pende em desfavor da agravada. Desta feita, entendo adequado esperar-se o oferecimento das Contrarrazões e julgamento final deste recurso para analisar com maior espectro de cognição as alegações da agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 27 de outubro de 2021, a 1h10min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator